Tribunal: TJBA
Processo: 8012447-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012447-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: STEPHANIE DE JESUS SACRAMENTO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Stephanie de Jesus Sacramento
contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8012447-92.2025.8.05.0000, que reformou decisão de primeiro grau e afastou a determinação de sua nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material, alegando ausência de enfrentamento adequado dos precedentes citados, especialmente quanto à natureza celetista dos empregos públicos em sociedades de economia mista.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não analisar de forma suficiente os argumentos da embargante, notadamente sobre a contratação de terceirizados e a distinção entre cargos estatutários e empregos públicos.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da contratação de terceirizados e destacou que tal fato, por si só, não configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital, ausente a comprovação de existência de cargos efetivos vagos.
5.
A jurisprudência do STF (RE 837.311, repercussão geral, Tema 784) e deste Tribunal é pacífica no sentido de que apenas os aprovados dentro das vagas editalícias possuem direito subjetivo à nomeação, e que candidatos em cadastro de reserva ou aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa, a qual se convola em direito apenas se comprovada preterição arbitrária e imotivada.

6.
A alegação de que a EMBASA, por ser sociedade de economia mista, não depende de lei para criação de empregos públicos não altera o núcleo da controvérsia, pois não houve prova de vacância ou de necessidade efetiva de convocação.
7.
O órgão julgador não está obrigado a adotar a interpretação sustentada pelas partes, mas sim a fundamentar a decisão segundo seu convencimento motivado.
8.
Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos possuem caráter infringente e visam apenas rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos já apreciados, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A contratação de terceirizados não configura, por si só, preterição de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital, quando não comprovada a existência de cargos efetivos vagos.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8012447-92.2025.8.05.0000,
nos quais figuram como Embargantes,
STEPHANIE DE JESUS SACRAMENTO,
e Embargado,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça